Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que determinou o esclarecimento de fatos solicitados pela União e sob pena de multa de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. Antes de recebido o recurso, o agravante requereu a desistência (ID 37442487). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403